Tribunal: STF
Processo: HC 225114
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.000.590/MS, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006); e (b) 2 anos de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação (art. 183 da Lei 9.472/1997). 



    Registra-se a apreensão de 616,40 Kg de maconha. 



    Em recurso de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim decidiu: 



    […] DE OFÍCIO, proceder à emendatio libelli em segundo grau em relação aos fatos relacionados ao crime contra a telecomunicações, dando-lhe nova capitulação jurídica, qual seja, o art. 70 da Lei n. 4.117/62, condenando EDUARDO GABRIEL DA SILVA e RODRIGO ORTIZ BARBOSA como incursos nas sanções do art. 70 da Lei n. 4.117/62, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto; DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da defesa de RODRIGO ORTIZ BARBOSA, para, mantendo sua condenação pela prática do delito do art. 33, caput, c/c. art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, reduzir a pena-base para 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, fixando a pena definitiva do condenado em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto […]. DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para aplicar a pena de inabilitação para dirigir para Eduardo Gabriel da Silva e Rodrigo Ortiz Barbosa também pelo tempo de suas condenações pela prático do delito do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06. Resta mantida, no mais, a sentença guerreada. 



    Buscando a redução da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte regional, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DELITO CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado no decisum reprochado, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. 



    Agravo regimental desprovido.



    A defesa, então, interpôs Recurso Extraordinário, ao qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento. Na sequência, foi interposto Agravo Regimental, ao qual a Corte Especial do STJ negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF).



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União aponta impropriedade na dosimetria da pena. Enfatiza que a personalidade, a conduta social, a culpabilidade, os motivos e as consequências do delito são totalmente favoráveis ao paciente, o qual é primário e tem bons antecedentes, de modo que sua pena deve ser fixada de preferência no mínimo legal ou em patamar inferior ao fixado. Alega, ainda, que, não havendo prova de que o paciente participasse de organização criminosa e/ou que se dedicasse à prática de atividades ilícitas, e estando presentes todos os requisitos legais estabelecidos no artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, não resta outra alternativa senão a aplicação do percentual máximo de diminuição da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer definitivamente o direito do paciente à aplicação de percentual máximo de diminuição de pena do artigo 33, §4° da Lei 11.343/06. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende das ementas acima transcritas, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente